Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-54.2025.8.11.0036
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001278-54.2025.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 053.120.921-00 (RECORRENTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001278-54.2025.8.11.0036

Recurso Inominado n.º
1001278-54.2025.8.11.0036

Recorrente:
Leonardo Pereira da Silva.

Recorrido:
Município de Guiratinga-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DUPLICIDADE DE CARTAS DE AFORAMENTO SOBRE O MESMO IMÓVEL. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. FALHA ADMINISTRATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DO DIREITO À AQUISIÇÃO DA MORADIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de imóvel posteriormente identificado como sobreposto a matrícula imobiliária mais antiga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o ente público municipal responde objetivamente pelos danos decorrentes da duplicidade de cartas de aforamento que resultaram em sobreposição de matrículas imobiliárias; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável além do ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelo adquirente do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicidade de cartas de aforamento concedidas sobre o mesmo imóvel caracteriza falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do ente público municipal, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

A sobreposição de matrículas imobiliárias decorreu de erro originário da Administração Pública municipal, que concedeu títulos dominiais distintos sobre a mesma área em momentos diferentes.

5.

A prioridade registral da matrícula mais antiga prevalece, nos termos do artigo 186 da Lei n.º 6.015/1973, tornando juridicamente inviável a consolidação da propriedade adquirida pelo autor.

6.

O adquirente do imóvel agiu de boa-fé e confiou na legitimidade das informações constantes dos registros públicos e dos atos administrativos municipais.

7.

A falha administrativa constitui causa direta e determinante dos prejuízos materiais suportados pelo adquirente, abrangendo o valor pago pelo imóvel e as despesas com escritura pública, registro imobiliário e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

8.

A frustração da aquisição da moradia, aliada à insegurança jurídica decorrente da sobreposição registral e à perda do investimento realizado, configura dano moral indenizável.

9.

A responsabilidade do ente público municipal decorre diretamente do texto constitucional e independe da natureza privada do negócio jurídico celebrado entre particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicidade de cartas de aforamento concedidas pelo ente público municipal sobre o mesmo imóvel caracteriza falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

A sobreposição de matrículas imobiliárias decorrente de erro administrativo gera dever de indenizar os prejuízos materiais suportados pelo adquirente de boa-fé.

3.

A frustração da aquisição de imóvel por erro imputável à Administração Pública configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Lei nº 6.015/1973, artigo 186; Código Civil, artigos 186 e 927; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1011104-26.2024.8.11.0041; TJMT, AC nº 0026401-42.2014.8.11.0041; TJMT, AC nº 1000769-69.2019.8.11.0025; TJMT, AC nº 1002710-49.2021.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001278-54.2025.8.11.0036

Recurso Inominado n.º
1001278-54.2025.8.11.0036

Recorrente:
Leonardo Pereira da Silva.

Recorrido:
Município de Guiratinga-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Leonardo Pereira da Silva
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
354064885
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id. 354064886): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001278-54.2025.8.11.0036

Recurso Inominado n.º
1001278-54.2025.8.11.0036

Recorrente:
Leonardo Pereira da Silva.

Recorrido:
Município de Guiratinga-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Leonardo Pereira da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo recorrente em face do Município De Guiratinga-MT.

Da análise dos autos, observa-se que o autor ingressou com a presente demanda, alegando ter adquirido, mediante escritura pública devidamente registrada, o Lote n.º 031, da Quadra n.º 035, do Município de Guiratinga-MT, matriculado sob o n.º 10.112, após recolhimento do ITBI e demais encargos legais. Posteriormente, ao tentar imitir-se na posse, descobriu que o imóvel estava sobreposto a lotes de matrícula mais antiga (n.º 6.571), conforme reconhecido em sentença proferida nos autos do processo n.º 1000077-95.2023.8.11.0036.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o erro cadastral do Município foi a causa determinante de todos os prejuízos suportados, uma vez que a Administração Municipal chancelou a existência e regularidade de um bem que, na prática, não poderia ser alienado como foi. Argumenta que a responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e que o nexo de causalidade entre a falha administrativa e o dano é inequívoco.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o Município de Guiratinga-MT responde pelos danos materiais e morais suportados pelo autor em razão da aquisição de imóvel cuja matrícula apresentava sobreposição com outra mais antiga, decorrente de falha no sistema de cadastro e registro imobiliário municipal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, devendo as decisões buscar a solução efetiva e justa dos conflitos.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade do Município sob o fundamento de que o pagamento pelo imóvel ocorreu em relação privada, sem envolvimento direto do ente público, e que não haveria nexo de causalidade entre a conduta municipal e os danos alegados.

Contudo, com o devido respeito, tal conclusão merece ser revista.

A análise dos documentos dos autos revela que o imóvel objeto da lide foi originalmente registrado em 2018, tendo como proprietária a Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT, conforme matrícula n.º 10.112 (Id. 354064873).

O Município, por meio de Carta de Aforamento n.º 3.845, expedida em 18/04/1996, transmitiu o domínio útil do bem a Jason Gomes Vieira, que, posteriormente, vendeu o imóvel ao autor, mediante escritura pública lavrada em 06/07/2022.

Ocorre que, conforme demonstrado na sentença proferida no processo n.º 1000077-95.2023.8.11.0036, o mesmo imóvel já havia sido objeto de aforamento anterior, concedido a Eduardo Nunes dos Santos por meio da Carta de Aforamento n.º 790, datada de 25/02/1949, registrada em 21/03/1975 sob os números 8.076, 8.077 e 8.078, que, posteriormente, deram origem à matrícula n.º 6.571, em 07/04/1995.

Trata-se, portanto, do mesmo imóvel, sendo que a matrícula n.º 10.112, adquirida pelo autor, está sobreposta à matrícula n.º 6.571, mais antiga e com prioridade registral nos termos do artigo 186 da Lei nº 6.015/73:

"
Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente”.

A duplicidade de matrículas decorreu de erro do próprio Município, que concedeu duas cartas de aforamento sobre a mesma área, em momentos distintos, sem observar a existência do registro anterior. Tal falha administrativa é a causa direta e determinante do prejuízo suportado pelo autor, que adquiriu o imóvel confiando na regularidade dos registros públicos e nas informações prestadas pela Prefeitura Municipal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, § 6º, que:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles, independentemente de culpa ou dolo.

No caso em análise, estão presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que o Município concedeu duas cartas de aforamento sobre o mesmo imóvel, gerando duplicidade de matrículas e o autor sofreu prejuízo material (perda do valor pago pelo imóvel e despesas correlatas) e moral (frustração do sonho da casa própria e constrangimentos).

A falha administrativa foi a causa direta e determinante do dano, pois sem o erro do Município, o negócio jurídico não teria se concretizado nos moldes em que ocorreu.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade do Município em casos de erro no cadastro imobiliário que resulta em prejuízo ao particular:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. MUDANÇA DE CIRCUNSCRIÇÃO . AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO DA TABELIÃ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO MANTIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS .

I. CASO EM EXAMEEmbargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma Recursal que manteve sentença de parcial procedência, a qual declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel e condenou, solidariamente, o vendedor e a tabeliã do 6º Ofício de Cuiabá ao ressarcimento de R$ 3.000,00, reconhecendo ainda a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso. A embargante sustenta a existência de premissa fática equivocada no acórdão, ao afirmar que a duplicidade de matrículas ocorreu em sua serventia, quando apenas replicou os dados de certidão oriunda do 2º Ofício em razão da mudança de circunscrição imobiliária . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática quanto à origem da duplicidade de matrículas; e (ii) definir se subsiste a responsabilidade civil da tabeliã pela abertura da matrícula nº 65.780, diante da ausência de culpa ou dolo. III . RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, podendo excepcionalmente ensejar efeitos modificativos quando o acórdão se basear em premissa fática incorreta determinante para o resultado. A análise documental comprova que a matrícula nº 65.780 foi aberta pelo 6º Ofício com base na certidão da matrícula nº 16.440 do 2º Ofício, segundo o art . 229 da Lei nº 6.015/1973, em razão da mudança de circunscrição imobiliária. A matrícula nº 29.100, referente à área verde pública, tem origem distinta (matrícula nº 60 .104 do 2º Ofício), com proprietário diverso (Prefeitura de Cuiabá) e descrição incompatível, o que evidencia que a sobreposição de áreas decorreu de erro anterior, não da atuação da embargante. A atuação da tabeliã limitou-se à reprodução fiel das informações constantes em certidões expedidas pelo 2º Ofício, sem haver qualquer indício de irregularidade detectável. Inexistindo culpa ou dolo, não se configura responsabilidade civil pessoal da serventuária (Lei nº 8.935/1994, art . 22). Conforme o Tema 777 da Repercussão Geral do STF, o Estado responde objetivamente pelos atos dos notários e registradores, assegurado o direito de regresso apenas em caso de dolo ou culpa. Reconhecido que o erro originou-se em outra serventia, subsiste apenas a responsabilidade objetiva do Estado, afastando-se a responsabilidade pessoal da embargante e mantendo-se a condenação do vendedor à restituição do valor pago. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A duplicidade de matrículas decorrente de mudança de circunscrição imobiliária, quando resultante de erro preexistente em outra serventia, não caracteriza culpa ou dolo do registrador que apenas reproduz dados de certidão anterior. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de atos praticados por delegatários de serventias extrajudiciais, cabendo o direito de regresso apenas quando comprovados dolo ou culpa do agente (Tema 777/STF). A responsabilização pessoal de notário ou registrador exige demonstração inequívoca de conduta culposa, ou dolosa, não configurada pela mera reprodução de informações constantes de certidões oficiais .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10111042620248110041, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2025)”.

A sentença recorrida também afastou a responsabilidade do Município pelos valores pagos ao cartório, sob o argumento de que tais despesas referem-se a serviços prestados por delegatários.

Contudo, conforme decidido pela 1ª Turma Recursal do TJMT no julgamento do Recurso Inominado n.º 1011104-26.2024.8.11.0041, o Estado responde objetivamente pelos atos dos notários e registradores, nos termos do Tema 777 da Repercussão Geral do STF, conforme julgado acima transcrito.

No caso, a duplicidade de matrículas decorreu de erro originário do próprio Município, que concedeu duas cartas de aforamento sobre o mesmo imóvel. O registro imobiliário apenas reproduziu as informações constantes dos títulos apresentados, não havendo como detectar a irregularidade sem acesso ao histórico completo dos aforamentos municipais.

Assim, subsiste a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos decorrentes do registro, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento em ação de regresso.

A sentença recorrida equivocou-se ao afastar a responsabilidade do Município sob o argumento de que o pagamento foi feito a um particular. A obrigação de indenizar do ente público é autônoma e primária, decorrente diretamente da Constituição Federal (art. 37, § 6º), e não se confunde com as regras de direito privado.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"A responsabilidade do Estado no caso apresentado não é decorrente de negócio jurídico de natureza obrigacional, mas sim advinda e originária na própria Lei Maior (art. 37, § 6º da Carta Magna). Assim, os Autores somente estariam obrigados a proporem a ação contra o alienante imediato, caso fosse uma situação fática ocorrida no campo do direito privado (...) o que não ocorre no caso em apreço.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0026401-42.2014.8 .11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 15/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)”.

O prejuízo do autor não decorre do negócio jurídico em si, mas da perda do capital investido em um bem que se revelou juridicamente inexistente por culpa exclusiva do Município. A restituição do valor é medida necessária para restabelecer o equilíbrio patrimonial rompido pela falha administrativa.

O autor comprovou ter despendido os seguintes valores:

R$ 16.000,00: valor pago pela aquisição do imóvel (Id. 354064872);

R$ 492,28: despesas com escritura pública (Id. 354064872);

R$ 397,56: despesas com registro imobiliário (Id. 354064873).

Quanto ao ITBI, embora o autor não tenha juntado o comprovante de pagamento, a própria escritura pública menciona expressamente a quitação do imposto no valor de R$ 320,00 (Id. 354064872), o que é suficiente para comprovar o desembolso.

Todos esses valores decorrem diretamente da falha administrativa do Município e devem ser ressarcidos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, o valor total dos danos materiais é de R$ 17.209,84 (dezessete mil e duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos).

O dano moral, no caso, configura-se pela frustração do sonho da casa própria, pelos constrangimentos sofridos em razão da disputa possessória e pela angústia de descobrir que o imóvel adquirido de boa-fé, após cumprimento de todas as exigências legais, era juridicamente inexistente por falha do Poder Público.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de violação à dignidade e à confiança legítima do cidadão para com a Administração Pública. A jurisprudência reconhece o dano moral em situações análogas:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA PREEXISTENTE – NULIDADE DA OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM DUPLICIDADE – NULIDADE REFLEXA DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Como cediço, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, não há que se falar em prescrição ou decadência. 2 . Considerando a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel emitido em duplicidade pela INTERMAT, impõe-se o reconhecimento e declaração de nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis, bem como a condenação em danos morais. 3. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 4 . Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007696920198110025, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)”.

“DIREITO CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – NULIDADE CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato é nulo, conforme previsto no art. 166, II, do Código Civil, por impossibilidade jurídica do objeto, uma vez que o imóvel se encontra em área de preservação ambiental, cabendo ao vendedor o ressarcimento dos prejuízos de ordem material, bem como a indenização por danos morais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027104920218110004, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024)”.

Considerando a gravidade da falha administrativa, a extensão do abalo sofrido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento do autor sem gerar enriquecimento sem causa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil e
CONDENAR
o Município de Guiratinga-MT a pagar ao autor o valor de R$ 17.209,84 (dezessete mil e duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido pela Taxa SELIC desde o desembolso, bem como a quantia de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção exclusivamente pela Taxa Selic, desde o arbitramento, uma vez que tal índice abrange, de forma unificada, correção monetária e juros, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026